Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739573-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS RECORRIDO: ELIANE SANTANA SOARES, MARIA DE FATIMA SANTANA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR VERSUS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Recentemente, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor (v. REsp n. 1.815.055/SP – Rel. Ministra Nancy Andrighi). 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de percentual do salário da parte recorrida para fins de pagamento de honorários advocatícios. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005